Tribunal: TJDFT
Processo: 0700807-70.2023.8.07.9000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-06-16
Data de publicação: 2023-06-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO À SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. LEITO UTI. DIREITO À VIDA E À SAÚDE. DEVER CONSTITUCIONAL DO PODER PÚBLICO. TUTELA RECURSAL DEFERIDA. CONFIRMAÇÃO DA TUTELA APÓS O CUMPRIMENTO. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO
I. Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto pela autora contra decisão do 4o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF que, nos autos no 0722199-52.2023.8.07.0016, deferiu em parte a antecipação de tutela para determinar ao réu que promova a internação da agravante em leito de UTI COM SUPORTE QUE ATENDA ÀS SUAS NECESSIDADES E ARTERIOGRAFIA em hospital público ou particular, observados os critérios técnicos de prioridade clínica definidos pela Central de Regulação de Internação Hospitalar (CRIH) da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal.
II. Recebido o recurso, foi deferida a antecipação da tutela recursal determinando que o agravado promova a internação da autora em UTI COM SUPORTE QUE ATENDA ÀS SUAS NECESSIDADES E ARTERIOGRAFIA, nos termos da prescrição médica anexa, em qualquer hospital da rede pública, ou, no caso de impossibilidade, em qualquer hospital da rede particular, no prazo de 24 horas.
III. Na petição de ID 46322348 o DISTRITO FEDERAL informou que a autora foi internada em leito de UTI.
IV. O artigo 6o da Constituição Federal garante, entre o rol dos direitos fundamentais, o direito à saúde, cabendo ao Estado garantir o acesso a todo cidadão. Os artigos 196 a 198 da CF especificam a forma como o acesso à saúde deve ocorrer e impõe ao Poder Público o dever de regular, fiscalizar, controlar e executar as ações e serviços de saúde, o que demonstra a probabilidade do direito.
V. Adicionalmente, a Lei Orgânica do Distrito Federal nos artigos 204 e 205, em consonância com a Constituição Federal, prescreve as ações e serviços de saúde e estipula suas diretrizes a fim de garantir ao usuário o direito à saúde.
VI. O relatório médico de ID 156639690 - Pág. 12/14 (autos principais), indica que a parte agravante encontrava-se com cefaleia intensa, com vômitos e foi submetida a intubação orotraqueal em razão da piora neurológica. Na espécie, percebe-se que a agravante, teve indicação em seu prontuário de alteração de prioridade de 2 para 1 em 25/04/2023 (ID 156639690 - Pág. 14, autos principais).
VII. Assim, comprovado o risco de óbito da paciente, os efeitos da tutela antecipada já deferida devem ser confirmados.
VIII. Ressalto que o cumprimento do "decisum" que concede a antecipação da tutela, conforme informado nos presentes autos, não gera perda do objeto ou falta do interesse de agir, o qual subsiste quanto à confirmação dos efeitos da tutela, uma vez que necessária a prestação jurisdicional final, para estabelecer a responsabilidade definitiva do ente federativo em fornecer o necessário tratamento de saúde do recorrente.
IX. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Tutela antecipada recursal confirmada para determinar ao DISTRITO FEDERAL que promova a internação em leito de UTI COM SUPORTE QUE ATENDA ÀS SUAS NECESSIDADES E ARTERIOGRAFIA, nos termos da prescrição médica anexa, em qualquer hospital da rede pública, ou, no caso de impossibilidade, em qualquer hospital da rede particular, no prazo de 24 horas. Determino que a intimação seja encaminhada, por Oficial de Justiça, ao Núcleo de Judicialização do DF e à Secretária de Saúde/DF.
X. Isento de custas. Sem honorários em razão da ausência de recorrente vencido.
XI. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.